Tribunal: CARF
Processo: 15504.723793/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723793/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.091 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS
RETIDOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS EM CÓDIGO DE GPS.
Em caso de duplicidade de pagamento, o direito à restituição depende de prova
do efetivo recolhimento concomitante em DARF dos tributos retidos na nota
fiscal de prestação de serviços (PIS, COFINS e CSLL) e prova do
recolhimento do valor retido de contribuição previdenciária quando coexistente
a prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima
qualificado contra a decisão de indeferimento do Pedido de Restituição de Valores
Indevidos/PRVI, no valor originário de R$ 411,53, protocolado em 16/04/2012 referente a
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente na competência 12/2007.
O pedido de restituição foi o seguinte:
A Contribuinte recolheu indevidamente a contribuição de terceiros – Código de
pagamento 2631 em nome do contribuinte Acura Technologies Ltda, CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723793/2012-87
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

04.740.975/0001-07, porém, a própria Contribuinte é quem suportou o ônus do
pagamento indevido, conforme declaração anexa do terceiro no sentido de que não
suportou o ônus do pagamento e nem compensou os valores pagos indevidamente.
Demonstrado, assim, os requisitos do art. 166 do Cód. Tributário Nacional, a Contribuinte
comprova que é parte legítima para obter a restituição desses valores.
Não obstante a comprovação do recolhimento indevido, a Contribuinte está
impossibilitada de formular o pedido de restituição através de PER/DCOMP, uma vez que
o pagamento da contribuição de terceiros foi realizada com a indicação de CNPJ do
terceiro, Acura Technologies Ltda, CNPJ 04.740.975/0001-07.
Com isso, torna-se necessária a apresentação do presente formulário físico, nos termos do
art. 3o, § 2o, Anexo II, da IN RFB n. 900/2008.
Juntou para comprovar seu direito, fls. 04/26:
- Declaração da empresa Acura Technologies Ltda, CNPJ 04.740.975/0001-07,
datada de 27/10/2008, autorizando a requerente a restituir os valores pagos indevidamente na
rubrica terceiro código 2631 em seu nome, uma vez que não suportou o ônus e nem compensou
os valores pagos indevidamente relativos a competência 12/2007;
- 6a alteração do contrato social datada de 15/05/2007 da empresa Acura
Technologies Ltda.;
- documento de identidade dos representantes legais da empresa Acura
Technologies Ltda ;
- GPS código de recolhimento 2631 em nome de Acura Technologies Ltda.
Em 11/06/2012, foi emitido o Despacho Decisório 1.010, fls. 29/31, não
conhecendo do pedido do contribuinte, conforme ementa reproduzida abaixo:
A autoridade competente da RFB considerará não formulado o Pedido de Restituição
quando o sujeito passivo não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para sua
formulação, sendo possível a utilização do mesmo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 98 Base Legal: art. 39 e § 1o da IN SRF no 900/2008
Solicitação/Pedido Não Conhecido Direito Creditório Não Reconhecido
Em petição às fls. 35/38, a contribuinte requer a reconsideração da decisão
administrativa contida no Despacho Decisório 1.010/2012, pois justificou expressamente em seu
pedido de restituição que restou impedido de utilizar-se do programa PERDCOMP pois o
pagamento indevido refere-se a contribuição retida de terceiro com CNPJ da empresa DP
Planejamento Ltda, o que não é admitido no campo de preenchimento do pedido eletrônico de
restituição, conforme demonstra com a ficha de preenchimento da GPS no referido Programa.
Requereu a reconsideração do Despacho Decisório pois demonstrado que atendeu
aos requisitos legais para o preenchimento do pedido em meio físico.
Às fls. 46, o Serviço de Orientação e Análise Tributária/SEORT/Equipe de
Restituição Pessoa Jurídica Contribuições Previdenciárias intimou o requerente, nos seguintes
termos:
(...)esclarecer de forma inequívoca as circunstâncias que levaram aos recolhimentos
indevidos com apresentação de documentação comprobatória (a exemplo de notas fiscais
e contratos de prestação de serviços com a prestadora relativos aos recolhimentos
indevidos) e apresentar também:
1. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, das faturas ou dos
recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

competência objeto do pedido de restituição, que serão conferidos com os dados
registrados no demonstrativo citado no item 3;
2. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, com destaque de mão
de obra, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços emitidos por subcontratadas;
3. Demonstrativo das Notas Fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, elaborado
pela requerente, totalizado por competência e assinado pelo representante legal da
empresa.
Em resposta, fls. 47/48, a requerente esclarece que contratou os serviços de
gerenciamento de projetos de engenharia com o fornecedor Acura Technologies Ltda, cuja
prestação de serviços estava sujeita a retenção dos tributos federais PIS, COFINS e CSLL,
conforme demonstrativo de valores retidos na nota emitida pelo prestador, porém por equivoco
recolheu os valores em GPS código 2631 dando causa ao pagamento indevido. Junta nota fiscal
de serviço e informa que para o serviço contratado não houve subcontratadas.
Em Decisão às fls. 63/70, o Serviço de Orientação/SAORT da DRF Belo
Horizonte procedeu a revisão de ofício do Despacho Decisório 1.010/DRF/BHE, conforme
transcrevo:
Conclusão
18. A partir da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003,
contribuintes são instruídas que, no caso de empresa contratante de serviços efetuar
recolhimento em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser apresentado
pela empresa contratada e pela empresa contratante, mas na forma da restituição de
retenção de valores excedentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa
contratada, referente à competência de emissão da nota fiscal/fatura, em que a retenção
foi efetuada pela empresa contratante, e deverá ser apresentado todos os documentos
necessários à análise e conclusão do requerimento.
19. A seção VI da Instrução Normativa RFB 900/2008, instrui a restituição de que trata
esta Seção será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação do formulário Pedido de
Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária constante do Anexo IV,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
20. Quadro 3 do Anexo IV da Instrução Normativa 900/2008 – Discriminativo dos
documentos (valor originário) – solicita por competência e estabelecimento (matriz/filial),
valor da contribuição devida à Previdência Social, a totalidade dos valores retidos e os
valores compensados pela empresa prestadora de serviços.
21. Inobstante intimada, documentação da prestadora de serviços não foi apresentada.
22. Diante do exposto, este processo que recebeu Despacho Decisório como NÃO
FORMULADO, passa a receber Despacho Decisório de Indeferimento.
23. Diante do exposto, proponho o INDEFERIMENTO TOTAL deste requerimento de
restituição com alegação de pagamento indevido.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às e-fls. 79/88, com
base nos seguintes tópicos:
I - DOS FATOS
II – FUNDAMENTOS LEGAIS
III-DO PEDIDO
Foi proferido Acórdão no 14-58.583 - 17a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 103/110),em
que a manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS RETIDOS
DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS EM CÓDIGO DE GPS.
Os valores efetivamente devidos e retidos em nota fiscal de prestação de serviços a título
de PIS, COFINS e CSLL porém recolhidos em guia de recolhimento da previdência
social/GPS não comportam restituição, mas retificação de guia para realocação dos
pagamentos em DARF.
Em caso de duplicidade de pagamento, o direito à restituição depende de prova do efetivo
recolhimento concomitante em DARF dos tributos retidos na nota fiscal de prestação de
serviços (PIS, COFINS e CSLL) e da apresentação dos contratos de prestação de serviços
para afastar a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias quando da
contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra/empreitada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 15/06/2015,
conforme documentos às e-fls. 112/118, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em
13/07/2015, e-fls. 120/127, que contém as seguintes alegações, em síntese:
I-A ESPÉCIE
II-FUNDAMENTOS LEGAIS
Formulou o pedido de restituição com base na IN 900/2008 acompanhado de
todos os documentos indispensáveis.
Cumpriu o Termo de Intimação Fiscal, para prestar esclarecimentos sobre o
pagamento indevido, bem como apresentar os documentos requisitados, especificamente a Nota
Fiscal de serviço no 000190, que contem a descrição e a natureza do serviço.
Alega que a prestadora de serviços estava sujeita a retenção dos tributos federais
PIS, COFINS e CSLL, nas alíquotas de 0,65%, 3% e 1% respectivamente, conforme demonstra
na nota fiscal emitida pelo prestador, contudo, por equivoco, recolheu os tributos indevidamente
em GPS código 2631, originando um pagamento indevido.
Com isto comprovou de forma inequívoca que recolheu indevidamente a
contribuição de terceiros sob o código de pagamento 2631 em nome do contribuinte ACURA
TECHNOLOGIES LTDA, porém, a própria recorrente foi quem suportou o ônus do pagamento
indevido, conforme declaração emitida pelo terceiro no sentido de que não suportou o ônus do
pagamento e nem compensou os valores pagos indevidamente.
Descabida a fundamentação do acórdão recorrido.
Primeiro, a apresentação do contrato de prestação de serviços não era
imprescindível para o pedido de restituição, uma vez que a nota fiscal de serviço apresentada
durante o cumprimento de Termo de Intimação Fiscal contempla a natureza do serviço e os
incidentes destacados pelo próprio fornecedor, especificamente o COFINS, PIS e CSLL, que por
erro do recorrente foram recolhidas com o cod. Receita 2631 através de GPS.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

Segundo, a natureza do serviço especificada na nota fiscal não comportava a
retenção da contribuição social 11%; e se devida fosse, também estaria destacada no documento
fiscal emitido pelo fornecedor.
Terceiro, as contribuições COFINS, PIS e a CSLL recolhidas através de GPS não
comportavam regularização mediante procedimento de REDARF na época de 2008.
Quarto, as contribuições COFINS, PIS e CSLL destacadas no documento fiscal a
cargo da Recorrente correspondiam a mera antecipação do tributo, que deveriam ser objeto de
posteriormente compensação pelo fornecedor no próprio ano-calendário do recolhimento quando
da apuração das contribuições próprias, mediante prova do recolhimento, não podendo, assim,
remanescer presunção de que a Recorrente seria responsável por tributo apurado por terceiro no
ano-calendário de 2008.
Quinto, o fornecedor emitiu declaração de que o valor recolhido através de GPS
não foi retido pela recorrente e nem por ele compensado com as contribuições apuradas no ano-
calendário de 2008.
Conclusão
Isto posto, a recorrente espera que seja acatado o presente Recurso Voluntário
para reconhecer o direito creditório da recorrente em função do pagamento indevido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início cabe esclarecer que a Convertem Brasil LTDA passou a ter como nova
razão social GE Power Conversion Brasil Ltda.
No acórdão de piso consta(e-fls 107/110):
Os motivos de discordância da requerente dizem respeito, em síntese, aos seguintes
pontos:
1o) conforme Despacho Decisório de Revisão há necessidade de apresentação do Anexo
IV previsto na Seção VI da Instrução Normativa RFB 900/2008, enquanto a seu ver
apresentou o formulário correto previsto no Anexo II da referida Instrução Normativa;
2o) não está pleiteando restituição de valores retidos mas sim valores pagos
indevidamente, tendo o Despacho de Revisão tratado de normas relativas a Restituição de
Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária;
3o) apresentou os documentos relativos a prestadora de serviços ao contrário do que
constou no Despacho de Revisão.
(...)
Contudo, tão só a forma de apresentação dos referidos formulários/Anexos, não pode
ensejar a negativa do pedido de restituição, uma vez que a forma não pode prevalecer
sobre a essência, sendo essencial para o deferimento do pedido de restituição a prova
inconteste do direito creditório.
E é na questão da prova que deve se concentrar a análise do pedido.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

Vejamos.
Quando da revisão de ofício do Despacho Decisório, o Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT, intimou o contribuinte nos seguintes termos, fls. 46:
(...) em razão do pedido de restituição de valores indevidamente recolhidos em nome de
terceiros apresentado pelo contribuinte acima qualificado fica o mesmo INTIMADO a
esclarecer de forma inequívoca as circunstâncias que levaram aos recolhimentos
indevidos com apresentação de documentação comprobatória (a exemplo de notas fiscais
e contratos de prestação de serviços com a prestadora relativos aos recolhimentos
indevidos) e apresentar também:
1. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, das faturas ou dos
recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na
competência objeto do pedido de restituição, que serão conferidos com os dados
registrados no demonstrativo citado no item 3;
2. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, com destaque de mão
de obra, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços emitidos por subcontratadas;
3. Demonstrativo das Notas Fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, elaborado
pela requerente, totalizado por competência e assinado pelo representante legal da
empresa.
Em resposta à intimação e na manifestação de inconformidade, esclareceu a requerente
que a empresa prestadora de serviços estava sujeita à incidência dos tributos que porém
foram recolhidos pela tomadora/Converteam Brasil Ltda indevidamente mediante guia à
previdência social/GPS no código 2631 (relativo a retenção de contribuições
previdenciárias na prestação de serviços com cessão de mão de obra/empreitada).
Reproduzo a explicação abaixo:
Melhor explicando, a prestação de serviços de instalação e programação contratados com
a Acura Technologies Ltda, CNPJ: 04.740.975/0001-07, estava sujeita a retenção dos
tributos federais, PIS, COFINS, e CSLL, sob as alíquotas de 0,65%, 3%, e 1%,
respectivamente, conforme indicado na nota fiscal de serviço no 000190 emitida pelo
prestador de serviços, nos valores a saber:
Tributo
Base de Cálculo
Alíquota
Total
COFINS
8.850,00
3%
265,50
PIS
8.850,00
0,65%
57,53
CSLL
8.850,00
1%
88,50
TOTAL
8.850,00
4,65%
411,53
Conforme se verifica da Nota Fiscal juntada, fl. 49, houve destaque de retenção de 4,65%
referente a PIS/COFINS/CSLL, confirmados os recolhimentos dos valores discriminados
acima em GPS no código 2631 nos sistemas de arrecadação da RFB, fls. 60/62.
Havendo obrigação da tomadora dos serviços de efetuar a retenção e recolhimento de PIS,
Cofins e CSLL, o suposto pagamento indevido feito em GPS com código 2631, somente
poderia ser restituído em caso de comprovação do recolhimento dos referidos tributos em
DARF, pois do contrário, estes tributos continuariam sendo devidos caso não retificadas
as guias com o código de recolhimento correto em DARF.
Não foram juntadas as guias de recolhimento DARF relativas aos tributos tidos como
recolhidos indevidamente em GPS, necessário para o deferimento do pedido máxime que
no presente caso houve destaque de retenção de 11% a titulo de contribuições
previdenciárias.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723793/2012-87

Do exposto, entendo que não houve comprovação efetiva do direito creditório.
Pois bem, entendo que não assiste razão à contribuinte.
No presente caso houve destaque da retenção dos 11% na nota fiscal de prestação
de serviço, mas mesmo assim entendo que era imprescindível a apresentação do contrato de
prestação de serviços, que foi objeto de intimação e não foi apresentado, para se verificar se era o
caso de incidência de contribuições previdenciárias quando da contratação de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra/empreitada(artigo 31 da Lei no 8.212/91, c.c. artigo
219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Observa-se da Nota Fiscal juntada, fl. 49, houve destaque de retenção de 4,65%
referente a PIS/COFINS/CSLL, confirmados os recolhimentos dos valores discriminados acima
em GPS no código 2631 nos sistemas de arrecadação da RFB, fls. 60/62.
Havendo obrigação da tomadora dos serviços de efetuar a retenção e recolhimento
de PIS, Cofins e CSLL, em virtude de determinação legal, o suposto pagamento indevido feito
em GPS com código 2631, somente poderia ser restituído em caso de comprovação do
recolhimento dos referidos tributos em DARF, pois do contrário, estes tributos continuariam
sendo devidos.
Não foram juntadas as guias de recolhimento DARF relativas aos tributos tidos
como recolhidos indevidamente em GPS, necessário para o deferimento do pedido máxime que
no presente caso houve destaque de retenção de 11% a titulo de contribuições previdenciárias.
A declaração emitida pelo fornecedor não é um documento válido para comprovar
o direito a restituição da recorrente.
A restituição só pode ocorrer quando comprovado o direito líquido e certo da
contribuinte o que não ocorreu no presente caso, dessa forma não há reparos a fazer na decisão
de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 190
DF CARF MF
Original